Tribunal: TJSP
Processo: 1067483-82.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NO MEDIDOR – OCORRÊNCIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – NÃO CABIMENTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DIFERENÇA DE CONSUMO – CUSTO

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NO MEDIDOR – OCORRÊNCIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – NÃO CABIMENTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DIFERENÇA DE CONSUMO – CUSTO ADMINISTRATIVO – CARÁTER COMPENSATÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Evidenciando a prova dos autos a existência de expediente fraudulento destinado a propiciar registro de consumo de energia elétrica inferior ao real, pertinente é a apuração levada a termo pela concessionária que calculou o débito foco desta ação;
II. Diante do posicionamento do STJ, não é admissível a suspensão do fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos;
III. Tendo em vista que o critério adotado para cobrança pela ré não demonstra regularidade e proporcionalidade ao utilizar o indicador aferido no momento da constatação da irregularidade, deve ser este afastado para que seja utilizada a média do consumo dos 12 meses subsequentes àquele em que foi feita a leitura, por atender este critério às possíveis variações de consumo no período de um ano;
IV. O custo administrativo adicional, nos termos da Resolução da ANEEL 414/2010, há que corresponder, no máximo, a 30%. Resulta disto que necessário se faz que a concessionária demonstre quais são seus custos no levantamento e apuração dos valores devidos em razão de fraude no medidor para que possa cobrá-los do consumidor, respeitado o teto imposto. Não demonstrando os seus custos, indevido é o acréscimo do valor a ele correspondente, na fatura. A cobrança do valor do custo administrativo tem cunho reparatório e não punitivo, não se constituindo em multa.